Tribunal: TJMT
Processo: 1065831-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065831-55.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FILZA BARROS MACIEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e terço constitucional de férias sobre 45 dias, a partir de setembro de 2019. O Estado pleiteia a reforma integral da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora se deu de forma sucessiva e desvirtuada, autorizando o pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devido o terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos em lei estadual aos professores contratados temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessiva contratação temporária da autora, de 2020 a 2023, com breves interrupções coincidentes com o período de férias escolares, evidencia desvirtuamento da contratação temporária e descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88.
4. A legislação vigente à época da contratação (LC no 600/2017) previa prazos específicos e limitações à prorrogação, que não foram observados, não sendo aplicáveis retroativamente as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023.
5. A nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, não afasta o direito ao recebimento de contraprestações devidas pelo serviço prestado, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, incluindo o FGTS.
6. A legislação estadual (LC no 50/1998) assegura aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias, bem como ao pagamento do terço constitucional sobre esse período, entendimento consolidado no julgamento do IRDR – Tema 04.
7. É indevido o pagamento do FGTS referente ao intervalo entre dezembro de 2019 e junho de 2020, por não caracterizar continuidade contratual ininterrupta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários com breves interrupções evidencia desvirtuamento da excepcionalidade da contratação e autoriza o pagamento de FGTS. 2. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso faz jus a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3 sobre esse período, nos termos da LC no 50/1998. 3. Não é devido o FGTS pelo período em que não houve contrato vigente, salvo demonstração de continuidade contratual ininterrupta”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §§ 2o e IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário Virtual, j. 21.05.2020 (Tema 551); TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, Recurso Inominado no 1001073-90.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065831-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Descontos Indevidos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FILZA BARROS MACIEL - CPF: 015.877.261-06 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025